Tribunal: TJSP
Processo: 1501982-64.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu de ofício o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu de ofício o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.